Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711781-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE BUSSINGER CRUZ AGRAVADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.A Agravante informe com documentos sua situação atual no Concurso, inclusive se está no Curso de Formação de Oficiais Médicos? 2.Se há documentos oficiais da PMDF nomeando-a. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator